Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 275 DO CC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nesta via, a autora requer a retificação do julgado para constar que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor total da condenação, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus BRB Banco de Brasília e American Life Companhia de Seguros, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.837,78 à autora, a título de restituição em dobro de indébito, bem como para condenar os réus BRB Banco de Brasília e Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.007,30 à autora, a título de restituição em dobro de indébito.
3. Sobreveio o acordo firmado entre a autora e a requerida American Life Companhia de Seguros, em relação ao valor de R$ 25.837,78, cuja quitação se estendeu tão somente ao codevedor BRB Banco de Brasília.
4. Por ocasião do julgamento do recurso inominado, o embargado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em razão do não conhecimento do recurso por ele interposto.
5. Institui o Código Civil que:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.
6. Desse modo, o pagamento objeto do acordo foi apenas parcial e, por via de consequência, “a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.